Tribunal: TJSP
Processo: 1024863-78.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Petição inicial que trazia cálculo discriminado do débito, o que permitia ao devedor conhecer a composição da dívida. Alegação veiculada no recurso que se mostra objetivamente divorciada da realidade dos autos. Litigância temerária reconhecida. Apelação improvida.